Tribunal: STF
Processo: ARE 1407716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ADMINISTRADOR. REPRESENTANTE. GRUPO ECONÔMICO.



    1. A decisão agravada deferiu o pedido da Fazenda Nacional, para incluir no polo passivo da execução fiscal o administrador da pessoa jurídica dissolvida irregularmente no polo passivo, mas indeferiu a inclusão do sócio gestor, que já havia se retirado dos quadros, e do representante. Também indeferiu o redirecionamento a duas sociedades com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, por não ter sido demonstrada a existência de fraudes, conluio ou comunhão de interesses que justificasse o reconhecimento do grupo econômico de fato.



    2. A inicial do recurso apenas repete, na essência, o pedido submetido ao juízo de primeiro grau, sem agregar informações que justifiquem a inclusão do representante da sociedade no polo passivo, já tendo sido redirecionada a execução àquele que consta como administrador. A outra pessoa indicada retirou-se do quadro societário em 2008, quando faleceu.



    3. Independentemente do enquadramento normativo, a jurisprudência pátria possui posicionamento uníssono no sentido de que é possível que, no curso da execução fiscal, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias venha recair sobre outras empresas, além da devedora, contanto que seja demonstrada que elas pertencem a um grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, bastando, para tanto, a existência de indícios de que diversas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, havendo confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.



    4. A questão fática que ampara o redirecionamento às sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, integrantes do grupo econômico de fato, já foi examinada por esta eg. Turma por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5010126-65.2019.4.02.0000 (rel. Des. Fed. Marcus Abraham, julg. 14.7.2020), no qual ficou demonstrada “a prática de atos que visam dificultar a satisfação do crédito tributário, tendo a União Federal apresentado diversas provas documentais, que denotam que a executada principal simulou a continuidade de funcionamento em outro ramo de atividade para obstar a satisfação do crédito tributário, utilizando-se de outras empresas [...] para continuar exercendo sua atividade de fato e percebendo lucros, em detrimento do Fisco”.



    5. Agravo de instrumento parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II, XXII; 37, caput; 150; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Se há um “administrador” e um “representante”, é preciso esclarecer minimamente a atuação de cada um, para viabilizar a responsabilização para além daquele que claramente exerce a gestão da sociedade empresária.



    Em relação às sociedades que a agravante aponta como integrantes do grupo econômico, cabe destacar que “independentemente do enquadramento normativo, a jurisprudência pátria possui posicionamento uníssono no sentido de que é possível que, no curso da execução fiscal, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias venha recair sobre outras empresas, além da devedora, contanto que seja demonstrada que elas pertencem a um grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, bastando, para tanto, a existência de indícios de que diversas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, havendo confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores” (TRF2, AI nº 0007912-26.2018.4.02.0000, 3ª Turma Especializada, minha relatoria, e-DJF2R 29.4.2019).



    A União apenas repete que a executada encerrou suas filiais, mantendo-se ativa em simples escritório de representação sem poderes especiais, e que as sociedades estrangeiras são representadas pela mesma pessoa– Marcus da Silva Dias.



    Ocorre que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal (Eproc), observa-se que a questão fática que ampara o redirecionamento às sociedades Internacional Corporate Finance Inc. e View Investiments Corp. já foi examinada por esta Eg. Turma por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5010126-65.2019.4.02.0000, ao qual se negou provimento e cujo acórdão transitou em julgado em 4.11.2020. Confira-seexcerto da respectiva ementa:



    [...]



    O voto condutor destacou, ademais, que “foram apresentados diversos documentos a fim de demonstrar que todas as pessoas jurídicas do grupo econômico tinham ou tem objeto social comum, possuíam os mesmos empregados, os mesmo administradores, havendo confusão patrimonial entre elas”.



    Portanto, o Colegiado já decidiu que a OTC Gestão Empresarial Ltda – grande devedora da Fazenda Nacional, com dívida de R$ 41.772.583,47, em julho/2019 – e outras empresas do mesmo grupo econômico foram usadas para dificultar a satisfação do elevado crédito tributário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente